Tribunal: TJES
Processo: 5004656-13.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004656-13.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY MENDES DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

3.
Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base, são elementos aptos a demonstrar eventual receio concreto de reiteração delitiva. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5004656-13.2023.8.08.0000

PACIENTE: WESLEY MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada na
imposição da

segregação cautelar
mesmo diante da
suposta desnecessidade da medida.

Ao que se vê dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,

o paciente
, na companhia de Marciel Souza dos Santos,
teria sido
flagrado portando arma de fogo e munições.
Pelo que consta dos autos, a ação policial que culminou na prisão do paciente foi precedida de
informações no sentido de que traficantes do bairro Jardim Bela Vista estavam ameaçando a comunidade
, e que os mesmos se utilizavam de um veículo
Gol de cor branca e placas JOB1280
, sendo o referido veículo identificado pelo Cerco Inteligente na BR101.

De acordo com o termo de audiência de custódia, o paciente conduzia o veículo onde foram apreendidas
01
pistola Arex Delta, calibre 9mm, com numeração suprimida e um carregador alongado
, além de
23 munições
do mesmo calibre
, armazenadas do lado do banco do motorista. No banco do carona foi encontrada também
uma pistola Taurus PT24-7 G2 calibre .40
, alimentada com 15 munições. Logrou-se ainda a apreensão de uma pequena sacola plástica contendo
04 munições cal
ibre
12
e
07 munições cal
ilbre
9mm
. Em poder do codenunciado Marciel, foi apreendido também
um
carregador de pistola .40
- municiado com
14
projeteis
- e
um
pino de cocaína.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição –
frise-se, nem sequer debatida na impetração
–, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante dos elementos colhidos durante o inquérito
, em especial o reconhecimento do paciente pela vítima.

Quanto ao
periculum libertatis
, ponto efetivamente debatido no HC, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade concreta do delito é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na
gravidade concreta do fato, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente.
Como se vê, a variedade do material bélico apreendido e as circunstâncias da prisão denotam extrema gravidade, mormente quando precedida de indícios de atuação dos envolvidos em favor de grupo dominante no bairro Jardim Bela Vista.

Ademais, como consta do termo de audiência de custódia, o paciente registra
um inquérito Policial
em aberto,
uma guia remetida à VEP
e uma
guia de execução da 3ª Vara Criminal de Vitória
,
situação que demonstra o risco da liberdade.

Não é demais lembrar, “Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.º 444/STJ),
são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada
.” (HC 276.790/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

Ou seja, não se decretou a prisão preventiva em virtude da suposta gravidade em abstrato do crime, mas em razão de
circunstâncias fáticas e pessoais.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.